Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1004792-65.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ESPÓLIO DE ANADIR CÉSAR DE CARVALHO, ESPÓLIO DE JOSEFINA LEITE DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Mandado de Segurança impetrado pelo Espólio de Anadir César de Carvalho e Espólio de Josefina Leite de Carvalho, representados pelo inventariante Leomar Leite de Carvalho, contra ato imputado de abusivo e ilegal proferido pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos 0054029-06.2014.8.11.0041.
Realizada a intimação dos interessados, Themístocles Aristeu de Carvalho Junior e Juscelina Franca Neta de Carvalho, por AR – Aviso de Recebimento, as correspondências retornaram sem cumprimento.
Os autores postulam pela utilização dos sistemas eletrônicos BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, para localizar o endereço dos interessados.
Com efeito, tal medida deve ser deferida apenas em situações especiais, quando não for possível a localização do endereço por outros expedientes, o que, ao que se evidencia, não ocorreu na presente hipótese.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO REQUERIDO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS – NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – REQUERIDO NÃO CITADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Frustradas as tentativas de localização e citação do devedor, possível a busca pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, quando comprovado esforços na busca dos endereços atualizados do requerido.
A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu somente quando ele integra a relação processual.
A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos. (N.U 1007549-74.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)
Portanto, indefere-se o pedido.
Intime-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7